Tribunal: TCU
Processo: 031.734/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11715/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 031.734/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alcenio Silva (XXX.679.785-XX); Angela Maria Nunes Coutinho (XXX.470.715-XX); Arlinda Teofilo da Silva Pelagatti (XXX.119.485-XX); Armando Araujo dos Santos Filho (XXX.524.475-XX); Evonildes Neves Chagas (XXX.700.575-XX); Flor de Maria Requejo La Torre (XXX.792.791-XX); Jose Evaldo Nunes Gordiano (XXX.388.875-XX); Joselino Neris da Silva (XXX.538.648-XX); Marilusia Araujo de Souza (XXX.976.965-XX); Renato Alexandrino Matos (XXX.906.395-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.